Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-95.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001541-95.2017.8.14.0070

APELANTE: JOSE ANTONIO LOBATO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL.

IMPOSSIBILIDADE.
APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO, POIS POSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO.

O PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA É SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IRRELEVÂNCIA DA LESÃO, CONFORME REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

DA ISENÇÃO DE PENA – ART. 45 DA LEI N. 11.343/2006.

IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA EXIGE PROVA TÉCNICA QUE COMPROVE A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE NO TEMPO DA AÇÃO, O QUE NÃO É O CASO, TENDO EM VISTA QUE A DEFESA APENAS APONTOU TESTEMUNHOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO PARA SUSTENTAR SUA CONVICÇÃO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO

LEGAL
.
PROVIMENTO.

O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
07/06/2017
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
17/05/2023
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, V C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do

ano de dois mil e dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ ANTONIO LOBATO PEREIRA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(ID 16536160), que em 7 de fevereiro de 2017, por volta das 4h30min, o denunciado JOSÉ ANTONIO LOBATO PEREIRA, em concurso com um indivíduo não identificado, subtraiu coisa alheia móvel, de duas residências localizadas na Av. Aracaju, Bairro Francilândia, município de Abaetetuba. Parte dos bens subtraídos foram adquiridos pela denunciada Rosana Leal Batista, no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro) reais.

Na ocasião, o acusado e o outro indivíduo foram à residência da vítima, Lucinaldo Pantoja Lobato, e furtaram uma bomba d’água, avaliada em aproximadamente R$ 300 (trezentos) reais, tendo sido, posteriormente, reconhecido pelo ofendido através das imagens das câmeras de segurança dos vizinhos.

A segunda vítima, Ana Maria Santos Cardoso, fora informada que a casa de sua irmã havia sido furtada, oportunidade em que houve a subtração de roupas, ferramentas, ventilador, louças, cortina e bicicleta. Após tomar conhecimento da autoria delitiva, a ofendida acionou a Polícia Militar que efetuou a prisão do acusado em sua residência, o qual confessou o crime e informou que vendeu parte dos bens para a denunciada supracitada.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso na prática prevista no art. 155, § 4º, IV (duas vezes) c/c art. 69, ambos do CPB, e

contra a acusada Rosana Leal Batista nas sanções punitivas do art. 18,
caput
, do CPB.

Em ID 16536161, recebida a denúncia em 07/06/2017;

Em ID 16536167, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/04/2018, oportunidade em que a acusada Rosana Leal Batista aceitou a proposta de suspensão condicional, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95, tendo o Magistrado suspendido, para ela, o curso do processo e do prazo prescricional por 02 (dois) anos.

Na
sentença
, (ID 16536180), a Magistrada

julgou procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 16536190),

requer a defesa, a absolvição do apelante, ao alegar que o fato não constitui infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP, em vista do afastamento da tipicidade material pela incidência do princípio da insignificância. Pleiteia ainda, pela absolvição, ao afirmar existirem circunstâncias que o isentem de pena, com fulcro no art. 45 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal

Em sede de
contrarrazões
(16536196), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 17653695), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto por
JOSÉ ANTONIO LOBATO PEREIRA
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A Defesa requer a absolvição do apelante, sob o crivo da aplicação do Princípio da insignificância
, ante a alegação de que houve ofensa insignificante ao bem tutelado,
uma vez que o fato praticado pelo recorrente não é materialmente típico, e por isso não há de se falar em existência de crime.

Para isso, é preciso entender qual o objetivo principal do princípio da insignificância, qual seja, afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira. Logo,
não pode ser banalizado, devendo ser prestigiado quando o resultado da conduta delitiva representar mínima afetação do bem jurídico tutelado. Para tanto, a apreciação de sua aplicação pelo magistrado deve partir da análise criteriosa de determinados requisitos cumulativos, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
)

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos, como no caso dos autos, pois o criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado, pois o princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. E, ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, sendo reincidente (Proc. nº 0002584-09.8.14.0070), o que atesta não ser o caso em apreço um fato isolado, não podendo sua conduta ser considerada irrelevante, o que afasta a natureza bagatelar da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes
. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (GRIFEI).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (GRIFEI).

Ademais,
não há dúvida de que a conduta em referência se mostra incompatível com o princípio da insignificância, ante a expressividade do valor dos bens subtraídos que, somados, ultrapassam o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Com efeito, relativamente à lesividade do patrimônio, bem jurídico tutelado pelo tipo penal de furto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, sem alusão à condição financeira da vítima.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA E REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
III - No caso, o entendimento da Corte de origem de ser inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado (R$ 148,00) não é considerado ínfimo - por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, que, na espécie, era de R$ 1.100,00, critério utilizado por esta Corte para aferição da relevância da lesão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp n. 1.846.113/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/6/2021 e AgRg no AgRg no AREsp n. 1.897.021/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 11/3/2022.
IV - Acresce-se ainda que a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em concurso de agentes, somada à habitualidade delitiva caracterizada nos maus antecedentes e na multirreincidência do paciente, consoante reconhecido pela instância de origem, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por implicar maior reprovabilidade da conduta delitiva.
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 723375 / SC
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2022/0040424-2. Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data do Julgamento: 21/08/2023) (GRIFEI).

RECURSO ESPECIAL. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A conduta do agente não se revela de escassa ofensividade penal e social, dada a significância do valor dos bens furtados de pessoa física - prejuízo de R$ 165,00, equivalentes a 22,79% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 2. Recurso especial não provido.
(Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Data do Julgamento: 22/06/2021).

Princípio da Insignificância: não aplicado ao furto qualificado de bem avaliado em valor que supera o parâmetro de 10% do salário mínimo, e devido à reiteração delitiva. (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - BEM SUBTRAÍDO - 10% DO SALÁRIO MÍNIMO – PARÂMETRO. STJ
-
REsp 1846113
-SP,
AgRg no AgRg no AREsp 1897021
-SP).

Por tais fundamentos, rechaço a pretensão recursal absolutória, com aplicação ao caso do princípio da bagatela, tendo em vista a habitualidade delitiva do apelante e o valor do dano causado à vítima, supera o percentual de 10 % do salário mínimo que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é o parâmetro a ser utilizado para avaliação e aplicação do referido princípio.

DA ISENÇÃO DE PENA – ART. 45 DA LEI Nº 11.343/ 06:

Neste particular, pleiteia a defesa a isenção da pena ao argumento de que os depoimentos prestados em juízo são uníssonos no sentido de que o ora recorrente praticara o crime em virtude da sua dependência em drogas, sendo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta.

Não advém razão à defesa, visto que inexiste nos autos qualquer prova concreta de que o apelante se encontrava totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato no momento do crime. Logo, não há que se falar em isenção de pena.

Acerca da isenção da pena, assim dispõe o art. 45, da Lei nº 11.343/06:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da
dependência
, ou
sob o efeito
, proveniente de caso fortuito ou força maior,
de droga
, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. (GRIFEI).

Frise-se que a aplicação da causa de isenção de pena exige prova técnica que comprove a inimputabilidade do agente no tempo da ação, o que não é o caso, tendo em vista que a defesa apenas colacionou testemunhos reproduzidos em juízo para firmar sua convicção
. Sobre o tema, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 45 DA LEI DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVA QUE RESPALDE A INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP - INADMISSIBILIDADE - EMPREGO DE ARMA BRANCA - RECONHECIMENTO - APREENSÃO E PERÍCIA - DESNECESSIDADE. -
Inexistindo nos autos prova técnica da inimputabilidade ou mesmo da semi-imputabilidade do agente, em razão da alegada dependência química, não há falar em isenção ou em redução da pena, conforme previsto nos artigos 45 e 46 da lei 11.343/06
- A circunstância de o envolvido encontrar-se sob efeito de drogas no momento dos fatos não autoriza, por si só, a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal - A comprovação da utilização de arma branca na prática do roubo pode ser realizado com base no depoimento da vítima, desde que coerente com o restante do conjunto probatório, sendo dispensável a apreensão e perícia do instrumento cortante. (TJ-MG - APR: 10000222500175001 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/01/2023)

(GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez.
In casu
, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada.
2. A isenção de pena, prevista do art. 45 da Lei 11.343/2006, somente é aplicável se comprovado que o acusado, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da seus atos, fato não observado no caso em análise.
3. Recurso da defesa conhecido e negado provimento.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800237-46.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024 )

Assim, diante da ausência de comprovação da incapacidade do acusado, inviável a aplicação da causa especial de isenção de pena prevista no art. 45, da Lei nº 11.343/06.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Requer a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa dos vetores atinentes à conduta social e consequências do crime.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à valoração negativa das circunstâncias judiciais, vejamos:

“... sua conduta social é desfavorável, eis que consta dos autos que o réu era conhecido na comunidade como autor de pequenos furtos, tendo o próprio acusado alegado ao policial que efetuou sua prisão que era “arrombador”; (...). as consequências foram danosas, uma vez que a vítima não recuperou seus bens...”

Quanto a este ponto do apelo entendo que advém razão à defesa. Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena, a magistrada, na primeira fase, se valeu de argumentação genérica, própria ao tipo, para negativar a conduta social do apelante e consequências do crime.

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

No que pertine ao vetor referente à
conduta social
, tenho que a valoração negativa exige a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade do acusado, o que não ocorreu no presente caso, pois não há prova concreta de seu comportamento na comunidade.

Igualmente, às
consequências do crime
devem ser consideradas favoráveis ao apelante, pois o fato de o bem subtraído não ter sido recuperado pela vítima, por si só, não justifica a valoração negativa do vetor epigrafado.

Destarte, verifica-se imperioso o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA –

1ª fase:
diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
Inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a
agravante da reincidência, pelo que agravo a pena em 1/6, restando assim, em
01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de aumento ou diminuição, pelo que torno definitiva a pena em
01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Em razão do redimensionamento da pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
observo que
há de ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no art.
155,
caput
, do CPB
, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 07/06/2017,
consoante se verifica em ID 16536161 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora publicada em 17/05/2023
(ID 16536180), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de
02 (dois) anos, 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual fora redimensionada para 01 (um) ano, 02 (meses) e 11 (onze) dias-multa,
pelo crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II – pela pronúncia;

III – pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição.
Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Apesar do artigo 110 do Código Penal preceituar que se aumenta em um terço o prazo para o condenado que é reincidente, tal dispositivo se aplica apenas à pretensão executória. Nos termos do o enunciado n° 220, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva”.

Reafirmando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182, STJ. INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ART. 61, CPP. DIREITO PENAL. PENA INFERIOR A UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 220, STJ. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA. I – (...). IV -
Não se aplica a o cálculo da prescrição da pretensão punitiva o acréscimo de um terço previsto no art. 110, caput, do Código Penal, pois esta regra se refere à prescrição da pretensão executória. Inteligência da Súmula nº 220, STJ.V
- O reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, pois, na hipótese dos autos, a sentença absolutória não interrompeu o curso da prescrição e, além disso, transcorreram mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia (23/01/2018 - fl. 80) e o julgamento da apelação que veio a condenar o réu (08/10/2021 - fl. 229).Agravo regimental não conhecido. Concedida ordem de habeas corpus de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva. (STJ - AgRg no AREsp: 2116031 RS 2022/0124540-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/07/2023.
(
GRIFEI
).

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo do artigo 110, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois).

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.
(...). (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No caso, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, pela
prática do crime previsto no
artigo 155
, caput
, do CPB. Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (07/06/2017) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (17/05/2023) transcorreu
período superior a 04 (quatro) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
JOSÉ ANTONIO LOBATO PEREIRA
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
lhe dou parcial
provimento e declaro,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GO
MES DE FARIAS

Belém, 14/06/2024